Tribunal: STJ
Processo: 1003056-96.2015.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890034 - SP
(2025/0099324-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE DE CARVALHO - SP039325
MARCOS FILIPE ALEIXO DE ARAÚJO - SP369306
GUILHERME ESTEVAM DE SOUZA - SP423084
ANTONIO CARLOS AGUIAR - SP105726
EMBARGADO
: MARKET PLACE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso
III do
da Constituição Federal, em razão da aplicação da
e da
art. 105
Súmula 7/STJ
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à tese de nulidade formal do laudo
pericial, à distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas, e contradição na
análise do dissídio jurisprudencial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade quanto à análise da nulidade formal do laudo pericial, à
distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas, e à demonstração de dissídio
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a54ee3e-5f4e-44d9-932d-75c7680937bd

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente na decisão embargada.
5. Não foram identificados vícios no acórdão embargado, que enfrentou expressamente
as alegações de nulidade do laudo pericial, revaloração jurídica e reexame de provas,
bem como a ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.
6. A pretensão da embargante, sob o disfarce de omissão e contradição, busca um
terceiro julgamento da mesma matéria, o que é incabível na via dos embargos de
declaração.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao rechaçar o uso dos embargos de declaração
como meio de revisão do julgado, quando ausentes os vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a54ee3e-5f4e-44d9-932d-75c7680937bd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890034 - SP
(2025/0099324-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE DE CARVALHO - SP039325
MARCOS FILIPE ALEIXO DE ARAÚJO - SP369306
GUILHERME ESTEVAM DE SOUZA - SP423084
ANTONIO CARLOS AGUIAR - SP105726
EMBARGADO
: MARKET PLACE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso
III do
da Constituição Federal, em razão da aplicação da
e da
art. 105
Súmula 7/STJ
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à tese de nulidade formal do laudo
pericial, à distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas, e contradição na
análise do dissídio jurisprudencial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54724899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: f56edd93-a4dd-4217-a8c9-0e48e3344b75

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade quanto à análise da nulidade formal do laudo pericial, à
distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas, e à demonstração de dissídio
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente na decisão embargada.
5. Não foram identificados vícios no acórdão embargado, que enfrentou expressamente
as alegações de nulidade do laudo pericial, revaloração jurídica e reexame de provas,
bem como a ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.
6. A pretensão da embargante, sob o disfarce de omissão e contradição, busca um
terceiro julgamento da mesma matéria, o que é incabível na via dos embargos de
declaração.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao rechaçar o uso dos embargos de declaração
como meio de revisão do julgado, quando ausentes os vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMERICANAS S.A.
contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática
de minha relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.239-1.240):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DA DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para nãoconhecer do recurso especial,
em razão da aplicação da e da ausência de Súmula 7/STJ
demonstração de divergência jurisprudencial.2. A decisão
Documento eletrônico VDA54724899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: f56edd93-a4dd-4217-a8c9-0e48e3344b75

monocrática considerou que o recurso especial inadmitido,
interposto com fundamento no III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, buscava o reexame
da
art. 105,
validade
de
laudo
pericial
e
não
demonstrava
adequadamente o dissídio jurisprudencial. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão monocrática que aplicou a e rejeitou a
alegação de divergência jurisprudencial extrapolou o juízo
de
Jadmissibilidade e violou o princípio da
Súmula 7/ST
colegialidade. 4. Saber se a decisão monocrática negou a
prestação jurisdicional ao rejeitar o dissídiojurisprudencial
de forma genérica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O
julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no
do Código de
Processo Civil e no Regimento
art. 932
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), que
autorizam o relator a negar provimento a recurso contrário
à jurisprudência dominante. 6. A interposição do agravo
interno e seu consequente julgamento pelo órgão
colegiadosana qualquer eventual vício da decisão
monocrática, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade. 7. A pretensão de reexame da
validade de laudo pericial encontra óbice na Súmula 7/STJ,
que veda o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos em sede de recurso especial.8. A decisão monocrática
não extrapolou o juízo de admissibilidade, pois a análise do
recurso especial demonstrou a ausência de elementos que
justificassem o reexame das provas ou a demonstração
adequada de divergência jurisprudencial. 9. A concessão de
efeito suspensivo ao recurso especial é medida
excepcional, condicionada à presença cumulativa do e do ,
requisitos fumus boni iuris periculum in mora não
demonstrados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto à tese de
nulidade formal do laudo pericial, à distinção entre revaloração jurídica e reexame de
provas, e contraditório na análise do dissídio jurisprudencial.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para sanar as omissões e contradições apontadas.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1260-1262.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA54724899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: f56edd93-a4dd-4217-a8c9-0e48e3344b75

A embargante insiste em teses que foram expressa, clara e
fundamentadamente rechaçadas em duas oportunidades por esta Corte: primeiro, na
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial; e, segundo, no acórdão
unânime da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno.
O que se pretende, sob o disfarce de omissão e contradição, é forçar um
terceiro julgamento da mesma matéria, o que é absolutamente incabível na via estreita
dos aclaratórios.
Para que não reste qualquer dúvida sobre a total ausência de vícios e a
manifesta intenção de rejulgamento, transcrevo os trechos que demonstram que todos os
pontos foram analisados.
Na decisão monocrática (fls. 1.198-1.207), a questão da validade do laudo
pericial e a incidência da
foram assim tratadas:
Súmula 7/STJ

diversamente do que alega a insurgente, o acórdão
impugnado foi categórico ao afirmar a regularidade,
completude e fundamentação técnica do laudo elaborado
pelo perito judicial, destacando que o método adotado, o
método comparativo direto de dados de mercado, foi
devidamente justificado e adequado à realidade do imóvel
avaliado.
(...)Conforme se verifica, o Tribunal de origem enfrentou
expressamente as alegações de irregularidade técnica,
reconhecendo que o perito judicial aplicou o método
comparativo de forma coerente e consistente com as
diretrizes técnicas da engenharia de avaliações, após
proceder à vistoria do imóvel, à coleta de dados de
mercado e à elaboração de cálculos detalhados. Nos termos
do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o
destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a
necessidade, suficiência e pertinência do acervo probatório,
de acordo com o princípio do livre convencimento
motivado. Assim, cabe às instâncias ordinárias a valoração
técnica da prova pericial, cabendo ao STJ, em sede de
recurso especial, apenas o controle de legalidade, e não a
revaloração ou reinterpretação dos elementos fáticos que
compõem o conjunto probatório. No caso concreto, o que a
recorrente busca, sob o pretexto de violação ao
III,
art. 473,
do CPC, é substituir a conclusão técnica do perito judicial
por sua própria interpretação acerca da metodologia mais
adequada à apuração do valor locativo, providência que
demandaria nova análise técnica e revaloração das provas,
manifestamente incompatível com a via especial. O artigo
473, III, do CPC, de fato, impõe ao perito o dever de
indicar e justificar o método utilizado, demonstrando ser
“predominantemente aceito pelos especialistas da área”.
Contudo, o Tribunal a quo reconheceu que tais exigências
foram cumpridas: o laudo pericial indicou o método
comparativo direto, explicitou os critérios adotados,
justificou a inexistência de lojas satélites no universo
comparativo e respondeu aos quesitos e impugnações das
partes.
Documento eletrônico VDA54724899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: f56edd93-a4dd-4217-a8c9-0e48e3344b75

Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mesma decisão
monocrática foi explícita:
interposto apenas com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional, o recurso não observou os
requisitos do
§1o, do RISTJ, tampouco o disposto
art. 255,
no
§1o, do CPC. A recorrente limitou-se a
art. 1.029,
colacionar ementas de julgados que teriam aplicado
entendimento distinto, sem demonstrar a similitude fática e
jurídica entre os casos confrontados, nem promover o
cotejo analítico, deixando de indicar com precisão os
trechos dos acórdãos paradigmas e as circunstâncias em
que as decisões teriam divergido. Além disso, não foram
juntadas cópias ou certidões dos acórdãos paradigmas, nem
indicada a fonte oficial ou repositório autorizado de sua
publicação, conforme exigido expressamente pelo §1o do
do Regimento Interno desta Corte.
art. 255

Inconformada, a embargante interpôs agravo interno, e o acórdão
colegiado, ora embargado, não apenas manteve a decisão, como reforçou seus
fundamentos, rebatendo, mais uma vez, os mesmos argumentos (fls.1.245-1.247):

Cinge-se a controvérsia a analisar a correção da decisão
monocrática que aplicou o óbice da à pretensão de reexame
da validade de laudo pericial e
considerou
Súmula 7/STJ
não demonstrada a divergência jurisprudencial. Consoante
aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu
que o laudo pericial foi "extenso e bem fundamentado" (fl.
1200), tendo o perito judicial empregado o método
comparativo direto de forma justificada e respondido
adequadamente às impugnações da ora agravante. A
pretensão da recorrente, sob o argumento de violação do
III, do
CPC, busca, na verdade, desconstituir a
art. 473,
conclusão do acórdão recorrido sobre a regularidade
técnica
da
perícia.
Tal
providência
exigiria,
inevitavelmente, o reexame dos elementos de prova que
formaram a convicção das instâncias ordinárias, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a revisão das conclusões do Tribunal de origem
sobre a adequação e a metodologia de laudo pericial
encontra óbice na pois não se trata de simples revaloração
jurídica, mas de
reapreciação de fatos e
Súmula 7/STJ,
provas.

E sobre o dissídio, o acórdão foi igualmente direto:

Ademais, no que tange à alínea "c" do permissivo
constitucional, a decisão agravada apontou a deficiência na
demonstração do dissídio. A agravante não cumpriu os
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, pois se limitou a transcrever ementas sem realizar o
devido cotejo analítico.

Documento eletrônico VDA54724899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: f56edd93-a4dd-4217-a8c9-0e48e3344b75

Como se vê, as questões foram devidamente enfrentadas. Não há omissão,
contradição ou obscuridade.
O que existe é a tentativa de utilizar os embargos de declaração como uma
indevida instância revisora, o que a jurisprudência deste Tribunal Superior rechaça de
forma veemente.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AOS ARTS. 494 E 1 .022 DO
PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
INVARIABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
REJULGAMENTO DA CAUSA . IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O
do estatuto processual consagra o princípio da
art. 494
invariabilidade ou da inalterabilidade dos provimentos
jurisdicionais, segundo o qual é defeso ao órgão julgador
alterar o conteúdo da sentença proferida, salvo para a
correção de inexatidões materiais e de cálculo ou, ainda,
por meio de embargos de declaração . III - Viola os arts.
494 e 1.022 do
o acórdão que, ao apreciar
CPC/2015
embargos de declaração, procede ao reexame da causa e
modifica o conteúdo da decisão embargada quando
ausentes os vícios que fundamentam a oposição do recurso
integrativo. IV - Recurso Especial provido .
(STJ - REsp: 1953377 DF
Data de
2021/0151703-9,
Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
15/12/2022,
de Publicação: DJe 20/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AOS ARTS. 494 E 1 .022 DO
PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
INVARIABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
REJULGAMENTO DA CAUSA . IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O
do estatuto processual consagra o princípio da
art. 494
invariabilidade ou da inalterabilidade dos provimentos
jurisdicionais, segundo o qual é defeso ao órgão julgador
alterar o conteúdo da sentença proferida, salvo para a
correção de inexatidões materiais e de cálculo ou, ainda,
por meio de embargos de declaração . III - Viola os arts.
494 e 1.022 do
o acórdão que, ao apreciar
CPC/2015
embargos de declaração, procede ao reexame da causa e
modifica o conteúdo da decisão embargada quando
ausentes os vícios que fundamentam a oposição do recurso
integrativo. IV - Recurso Especial provido .
Documento eletrônico VDA54724899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: f56edd93-a4dd-4217-a8c9-0e48e3344b75

(STJ - REsp: 1953377 DF
Data de
2021/0151703-9,
Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
15/12/2022,
de Publicação: DJe 20/12/2022)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA D
O
COMPROVANTE
DE
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
DESERÇÃO
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da
parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
.
art. 1
022 do
Não há na decisão ora combatida vícios
CPC/2015.
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. A
jurisprudência desta Corte entende que os Embargos de
Declaração incabíveis não suspendem e nem interrompem
o prazo .Assim, o termo inicial do prazo recursal é fixado a
partir da publicação do decisum impugnado. 3. O mero
comprovante de agendamento do preparo não serve para a
comprovação da quitação da obrigação do recorrente,
resultando na deserção do recurso especial. 4 . Constato,
portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão sobre questão que já foi decidida de maneira
fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos
de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas
acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e
devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos
autos ou à correção de eventual error in judicando . 6.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 940673 SP

Relator.:
PAULO
SÉRGIO
2016/0164759-8,
DOMINGUES, Data de Julgamento:
T1 -
22/05/2023,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54724899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: f56edd93-a4dd-4217-a8c9-0e48e3344b75

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.890.034 / SP
Número Registro: 2025/0099324-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030569620158260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS : LUIZ VICENTE DE CARVALHO - SP039325
MARCOS FILIPE ALEIXO DE ARAÚJO - SP369306
GUILHERME ESTEVAM DE SOUZA - SP423084
ANTONIO CARLOS AGUIAR - SP105726
AGRAVADO
: MARKET PLACE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE DE CARVALHO - SP039325
MARCOS FILIPE ALEIXO DE ARAÚJO - SP369306
GUILHERME ESTEVAM DE SOUZA - SP423084
ANTONIO CARLOS AGUIAR - SP105726
Documento eletrônico VDA55073896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: 3cbbb865-f988-475c-bef7-8a969da74110

EMBARGADO : MARKET PLACE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: 3cbbb865-f988-475c-bef7-8a969da74110